Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-22.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. No caso, o apelante/autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de apresentar indícios mínimos que denotem a existência de relação jurídica com a empresa ré.
3. Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe cabia, o apelo não merece provimento.
4. Sem honorários sucumbenciais recursais, pois não houve atuação da parte contrária.
5. Apelo não provido.